Tribunal: STF
Processo: RE 1450145
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança impetrado na origem. Pedido de desistência. Possibilidade a qualquer tempo. Precedentes. Pedido de desistência homologado.



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF 87.085/2023 (ID: 83dc590f)



    Trata-se de pedido de desistência do mandado de segurança, do qual se originou o presente recurso extraordinário.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 165.712-ED-EDv-AgR/MG, reconheceu a possibilidade de desistência de mandado de segurança, a qualquer tempo, sem a oitiva do impetrado, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. Mandado de Segurança. Desistência. Possibilidade de sua ocorrência, a qualquer tempo, independentemente da anuência do impetrado. Precedente do Tribunal Pleno. Dissensão jurisprudencial superada. Agravo regimental em embargos de divergência não provido.” (RE 165.712-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 04.10.2001, DJ 22.02.2002)



    Tal entendimento foi ratificado em sede de repercussão geral no RE 669.367-RG/RJ, Tema 530, de minha redatoria, Tribunal Pleno, j. 02.5.2013, DJe 30.10.2014, no qual fixada a tese de que É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.



    Homologo o pedido de desistência do mandado de segurança.



    Em prol da celeridade, à Secretaria Judiciária, para que providencie a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente